Tribunal: TJMT
Processo: 1029641-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa. Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Ilegalidade não demonstrada. Ordem Pública. Gravidade concreta do crime. Fuga do distrito da culpa. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente, denunciado por suposto homicídio qualificado, com fundamento na ausência de prova da materialidade delitiva, fragilidade dos indícios de autoria e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Alegada situação de flagrante não caracterizada e existência de condições pessoais favoráveis. Pedido de revogação da prisão com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.
II. Questões em discussão 2. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar a legalidade da prisão em flagrante delito, na modalidade própria, imprópria ou presumida;
(ii) saber se a materialidade do crime de homicídio demanda a presença de laudo pericial cadavérico;
(iii) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, diante da suposta inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP; e
(iv) saber se, à luz das condições pessoais do paciente, seria cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. A arguição de não caracterização de situação de flagrante delito próprio, impróprio ou presumido (art. 302 do CPP) restou superada com o advento da prisão preventiva, que se assenta em outros fundamentos e constitui outro título prisional cautelar, diferente e posterior à prisão em flagrante delito, de modo que a sua anulação não desnaturaria o édito cautelar impugnado.
4. Acerca da alegada ausência de prova da materialidade delitiva, em razão da não juntada do atestado de óbito e do laudo pericial cadavérico, é certo que, a rigor, a ausência momentânea de tais documentos não impediria a formação de um juízo provisório sobre a existência do crime, que pode se contentar com o exame indireto do corpo do delito [art. 167 do CPP].
5. Os registros fotográficos contidos no relatório policial subscrito por investigador de polícia e o respectivo laudo pericial de constatação in loco assinado por perita oficial e retratam fatos axiomáticos, isto é, aqueles conhecidos como evidentes, óbvios, notórios ou incontroversos, dispensando, via de regra, a produção de provas periciais da morte violenta da vítima.
6. Os indícios de autoria estão presentes nos autos, especialmente nas declarações de testemunha que relatou ameaça prévia feita pela última pessoa vista com a vítima e respectivos arquivos de mídia audiovisual que mostram o contato pessoal entre a vítima e o agressor, corroborando a fala testemunhal. 7. Entende-se fundamentada a prisão preventiva lastreada em elementos concretos a indicar a periculosidade social do acusado pelo modus operandi empregado na empreitada criminosa, perpetrada com múltiplos golpes de pedra na cabeça da vítima enquanto esta dormia, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada.
8. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
IV. Dispositivo e tese
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. Superada a arguição de nulidade do flagrante delito quando este é convertido posteriormente em prisão preventiva, que possui fundamentos diferentes e constitui novo título prisional, prejudicando o anterior. 2. A ausência de laudo cadavérico não impede a decretação da prisão preventiva, quando a materialidade estiver demonstrada por outros meios idôneos. 3. Os indícios de autoria colhidos na fase inquisitorial, quando corroborados por elementos objetivos, são suficientes para justificar a prisão preventiva. 4. A fuga do local do crime e a tentativa de dificultar a identificação demonstram risco concreto à aplicação da lei penal e à instrução criminal. 5. As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158, 167, 282, 302, 312 e 319. Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 183446 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 16/6/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.671.721/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025, AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14/12/2021; TJMT, Enunciados n. 42 e 43 das Câmaras Criminais Reunidas; HC 1032914-49.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, relator Des. Gilberto Giraldelli, j. 10/10/2025, DJE 10/10/2025, HC 1017986-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 22.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029641-62.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), NEURISVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO VILELA MACHADO - CPF: 496.504.401-00 (PACIENTE), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (IMPETRANTE), Dr. Guilherme Carlos Kotovicz (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Homicídio qualificado.
I
legalidade não demonstrada.
Ordem Pública. Gravidade concreta do crime. Fuga do distrito da culpa.
Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente, denunciado por suposto homicídio qualificado, com fundamento na ausência de prova da materialidade delitiva, fragilidade dos indícios de autoria e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Alegada situação de flagrante não caracterizada e existência de condições pessoais favoráveis. Pedido de revogação da prisão com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.

II. Questões em discussão

2. Há
quatro

questões em discussão:

(i)
verificar
a legalidade da
prisão em flagrante delito,
na modalidade
própri
a
,
imprópri
a
ou presumid
a
;

(
ii
)
saber se
a materialidade do crime de homicídio demanda a presença de laudo pericial cadavérico
;

(
ii
i
) verificar se
a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, diante da suposta inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP;

(
i
v
) saber se, à luz das condições pessoais do paciente, seria cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.
A arguição de não caracterização de situação de flagrante delito próprio, impróprio ou presumido (art. 302 do CPP)
restou superada com o advento da prisão preventiva, que se assenta em outros fundamentos e constitui outro título prisional cautelar, diferente
e posterior à
prisão em flagrante delito, de modo que a sua anulação não desnatura
ria
o édito cautelar
impugnad
o.

4.
Acerca da alegada ausência de prova da materialidade delitiva, em razão da não juntada do atestado de óbito e do laudo pericial cadavérico, é certo que, a rigor, a ausência momentânea de tais documentos não impediria a formação de um juízo provisório sobre a existência do crime, que pode se contentar com o exame indireto do corpo do delito [art. 167 do CPP].

5.
Os registros fotográficos contidos no relatório policial subscrito p
or
investigador de polícia
e o respectivo laudo pericial de constatação
in loco
assinado por perita oficial e
retratam fatos axiomáticos, isto é, aqueles conhecidos como evidentes, óbvios, notórios ou incontroversos, dispensando,
via de regra
, a produção de provas periciais
da morte violenta da vítima
.

6.
Os indícios de autoria estão presentes nos autos, especialmente nas declarações de testemunha que relatou ameaça prévia feita pela última pessoa vista com a vítima
e respectivos arquivos de mídia audiovisual
que mostram o contato pessoal entre a vítima e o agressor, corroborando a fala testemunhal
.

7
.
Entende-se fundamentada a prisão preventiva lastreada em elementos concretos a indicar a periculosidade social do acusado pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, perpetrada com múltiplos golpes de pedra na cabeça da vítima enquanto esta dormia, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada.

8. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1.
Superada a arguição de nulidade do flagrante delito quando este é convertido posteriormente em prisão preventiva, que possui fundamentos diferentes e constitui novo título prisional, prejudicando o anterior. 2.
A ausência de laudo cadavérico não impede a decretação da prisão preventiva, quando a materialidade estiver demonstrada por outros meios idôneos.
3
. Os indícios de autoria colhidos na fase inquisitorial, quando corroborados por elementos objetivos, são suficientes para justificar a prisão preventiva.
4
. A fuga do local do crime e a tentativa de dificultar a identificação demonstram risco concreto à aplicação da lei penal e à instrução criminal.
5
. As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
.
158,
167, 282,
302,
312 e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC 183446
AgR
, rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 16/6/2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.671.721/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025,
AgRg
no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14/12/2021;
TJMT, Enunciados n. 42 e 43 das Câmaras Criminais Reunidas;
HC 1032914-49.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, relator Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 10/10/2025, DJE 10/10/2025
, HC
1017986-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 22.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas c
orpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Dr. Marco Antônio Chagas Ribeiro em favor de
Neurisvaldo
Ferreira
d
o Nascimento Vilela Machado
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã
do Norte/MT
.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 26 de agosto
deste ano
, tendo a prisão sido convertida em preventiva
no
Auto de Prisão em Flagrante n. 1002726-06.2025.8.11.0087, em decorrência da suposta prática do d
elito de homicídio
qualificado

por motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121
, §2o, II, III e IV, do Código Penal), pelo qual foi denunciado nos autos da Ação
Penal
n.
1002834-35.2025.8.11.0087
.

Sustenta
,
o impetrante
,
a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão que decretou a custódia cautelar
carece de
fundamentação idônea, em razão da inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega a ausência de prova da materialidade delitiva, por não constar nos autos atestado de óbito ou laudo cadavérico, bem como a fragilidade dos indícios de autoria, que estariam amparados exclusivamente no depoimento de uma única testemunha, a qual se encontrava
sob efeito
de álcool e apresentou relato contraditório.

Ressalta que não houve situação de flagrância própria
, tendo em vista que
o paciente não foi encontrado cometendo o crime, mas apenas no dia seguinte
,
e que a suposta conduta evasiva do paciente não foi devidamente comprovada.

Destaca

que o paciente reúne condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, e que estava apenas de passagem pela cidade, o que afastaria o risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Com base nessas razões, liminarmente,
requereu
a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. E,
no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido em sede de plantão judiciário pel
a
Desembargador
a

Juanita
Cruz da Silva
Clait
Duarte
, no ID 311037392
,
decisão esta que foi mantida
pela Desembargadora
após pedido de reconsideração formul
ado pela defesa (ID 311143897)
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de origem encaminhou o expediente que se vê no ID 312048936, em que fez um resumo da tramitação do processo em debate.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
316452365
, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta no relatório, a impetração postula a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, sustentando que não houve situação de flagrante próprio ou presumido, pois o paciente foi localizado e preso apenas no dia seguinte ao fato, sem portar arma ou qualquer outro objeto que o vinculasse à v
í
ti
ma
,
assinalando, ainda,
que a acusação repousa na fala de uma única testemunha, Francisco de Jesus de Souza, marcado por contradições, e no caso não há juntada de laudo cadavérico, impossibilitando a realização do exame de corpo de delito direto
.

Sobre o tema, d
e acordo com as inclusas peças de documentação pré-constituída encartadas aos autos
, bem como, de consulta ao

APFD 1002726-06.2025.8.11.0087, e
de pesquisa realizada aos autos da
respectiva ação penal n. 1002834-35.2025.8.11.0087
junto à plataforma
PJe
, ambos
em trâmite perante
o Juízo da Vara Única da comarca de Guarantã do Norte
, no dia 25/8/2025, em horário não esclarecido, o paciente
Neurisvaldo
Ferreira do Nascimento Vilela
teria
ceifado a vida d
e
vítima
ainda não identificada
, que dormia em um prédio abandonado localizado na avenida Guarantã, Setor Industrial, em Guarantã do Norte
,

mediante meio cruel, consistente em golpes de bloco de concreto, em razão de entrevero anterior decorrente de uma dívida que esta última possuía para com o paciente.

Consta ainda que os policiais militares
Sgt
PM
Aparecido Pereira
Pardim
[ID
311017371
] e
Sd
PM
Marcos Lorran Pereira da Costa Miranda

[ID
311017370
]
teriam descortinado a autoria do delito por conta de uma notícia-crime feita pela testemunha
Francisco de Jesus de Souza
[ID 311017369]
, que esteve na noite anterior com a vítima
.

A testemunha
informou aos policiais militares
e à autoridade policial
ter visto o momento em que, por volta de 15h do dia 25/8/2025, o suspeito e a vítima discutiam, trocando empurrões, próximo ao terminal rodoviário
, acreditando que “
por conta de dinheiro
”, em que “
o suspeito estava lhe devendo
” [ID 311017369], tendo ouvido o momento em que o suspeito
"
e tinha coragem de matar, fazer e acontecer, que tinha uma irmã advogada que tirava ele da cadeira fácil, que este não passaria uma hora preso
” [
sic
, idem]
.
Segundo a testemunha, suspeito e vítima seguiram para a antiga delegacia abandonada por volta de 18h, dizendo que iriam cozinhar no local e beber.

Francisco disse que por volta das 22h da noite do dia 25/8/2025, o paciente
Neurisvaldo
retornou à rodoviári
a e confidenciou ao vendedor de algodão-doce que cinco pessoas teriam matado a vítima com diversos golpes de pedra no rosto da vítima
, e que por ter sido surpreendido com a ação dos criminosos, ficou sem saber o que fazer, acreditando que a vítima havia morrido no local.

Por volta d
e 06h

do dia seguinte, o paciente teria relatado à testemunha que na noite anterior, estando na companhia da vítima no local do crime,
quatro
indivíduos que passaram a atacá-la com pedradas
, retirando-lhe a vida
, contando esses fatos com acentuada naturalidade, sem demonstrar qualquer sentimento
.

Ainda d
e acordo o relato d
a testemunha, reproduzido na fala dos policiais
, o suspeito teria relatado à testemunha, ainda, que ainda pediu aos agressores que não machucassem a vítima, porém, estavam armados de arma de fogo e mandado calar a boca.
Ao tomar conhecimento desse fato, a testemunha teria indagado o motivo pelo qual o paciente não acionou a polícia, porém, não lhe fora apresentada qualquer justificativa convincente
, dizendo apenas que teria continuado a beber no local por mais duas horas
.

Francisco disse que depois de se dirigir ao local juntamente com o suspeito e de confirmar a procedência da notícia da morte da vítima
,
o suspeito não expressou qualquer surpresa, “
que ao contrário disso, o suspeito ainda riu em tom de deboche
", tendo
ambos retornado
à rodoviária. Lá,

a testemunha Francisco
pegou um celular emprestado para comunicar a polícia,
no que,
imediatamente
,
o suspeito saiu do local, tomando o rumo do supermercado Aurora.

Posteriormente,
repassadas as características físicas e da indumentária do paciente,
foi
este
localizado e preso em flagrante delito próximo à biblioteca municipal.

O paciente foi submetido à audiência de custódia, onde a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, sendo este o objeto do presente
mandamus
.

No ponto que interessa, transcreve-se o trecho da decisão impugnada (ID 311017376):

[...] Quanto aos indícios de autoria, apontam de forma substancial para o autuado, que foi a última pessoa vista com a vítima com vida, tendo ambos se dirigido juntos a um prédio abandonado onde o corpo foi posteriormente localizado.

A testemunha FRANCISCO DE JESUS DE SOUZA (id 205808322) relata que, no dia dos fatos, presenciou discussão entre o autuado e a vítima, supostamente por dívida de dinheiro, ocasião em que o indiciado proferiu frases ameaçadoras, afirmando que “tinha coragem de matar, fazer e acontecer”. Ainda segundo a testemunha, o investigado narrou posteriormente, com aparente tranquilidade emocional e ausência de remorso, que presenciou a vítima ser brutalmente agredida por indivíduos armados.

Ressalte-se que o autuado permaneceu por horas no local do crime, não acionou as autoridades, e posteriormente fugiu do terminal rodoviário ao perceber que a testemunha estava informando a polícia, tendo inclusive trocado de vestimentas para dificultar sua identificação. Foi localizado em outro ponto da cidade, com roupas distintas das descritas pela testemunha momentos antes.

Tais condutas não apenas reforçam os indícios de participação nos fatos, como demonstram atitude deliberada de obstrução à atividade investigativa, o que configura risco concreto à aplicação da lei penal e à instrução criminal.

No tocante ao periculum
libertatis
, entendo presente a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos, bem como a conduta evasiva do investigado após o ocorrido. [...]
Destaquei
.

Sobre a ausência de situação de flagrante delito, próprio ou impróprio, tal arguição restou superada com o advento da prisão preventiva, que se assenta em outros fundamentos e constitui outro título prisional cautelar, diferente da prisão em flagrante delito, de modo que a sua anulação não desnatura
o édito cautelar preventivo
.

Acerca da

alegada
ausência de prova da materialidade delitiva, em razão da não juntada do atestado de óbito e do laudo pericial cadavérico
, é certo que, a rigor, a ausência momentânea de tais documentos não imped
i
ria
a formação de um
juízo provisório
sobre a existência do crime
, que pode se contentar com o exame indireto do corpo do delito [art. 167
do
CPP]
.

Os registros fotográficos contidos no relatório policial n. 2025.13.91134, subscrito pelo investigador de polícia Caio Renan de Almeida Silva em 27/8/2025 [ID 206852509 da ação penal n. 1002834-35.2025.8.11.0087] retratam, em bem verdade,
fatos axiomáticos
, isto é, aqueles conhecidos como evidentes, óbvios, notórios ou incontroversos
,
dispensa
ndo,
via de regra
,
a produção de provas periciais.

Além do que, compulsando os autos, fora anexado aos autos o laudo pericial de constatação
in loco
544.2.21.9887.2025.049438-A01, subscrito pela perita criminal Franciele Queiroz Ame
s [ID 206930099 da ação penal], no qual c
onstando
um exame completo da dinâmica do fato e dos achados
in loco
, no qual também constam
registros fotográficos da vítima, identificação do local do fato e o possível instrumento do crime
, embora o próprio exame em questão tenha esclarecido que
“fica a cargo da Medicina Legal da
Gerência da POLITEC de Guarantã do Norte
a determinação da causa da morte, bem como a constatação, confirmação e maiores detalhes de todas as lesões presentes
”
.

Certo é que, para a presente fase de cognição embrionária e de instrução processual, tendo sido o respectivo laudo pericial solicitado
no dia 02/9/2025
, por meio do Ofício n. 2025.5.262337/SP-GN, da
Depol
de Guarantã do Norte, ID 206930100 da ação penal
, poderá ser encartado aos autos até o final da instrução criminal sem comprometer as evidências a respeito da materialidade do crime
e sem desnaturar a possibilidade de manutenção da prisão cautelar
.

No mesmo sentido:

"[...] 1. Inexiste inépcia da denúncia quando comprovada a materialidade delitiva por exame de corpo de delito indireto, corroborado por dados do inquérito. [...]
[STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.671.721/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025.]

A juntada ulterior do exame de corpo de delito servirá para corroborar a materialidade já indiciada, não sendo sua ausência
momentânea
, por si só, óbice à decretação da custódia.

Os indícios de autoria, de
ig
ual modo, mostram-se suficientes
para o atual momento processual,
c
onforme se extrai dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, ele foi
a
última pessoa a ser vista com a vítima, tendo ambos se dirigido ao local onde o corpo foi posteriormente encontrado
, o que se extrai não só do depoimento inquisitorial da testemu
nha Francisco de Jesus de Souza,
como, também, dos elementos de gravação audiovisual do momento em que se prova o contato pessoal entre vítima, testemunha e suspeito, encartada aos autos da ação penal nos
IDs
206930
094, 206852515 a 206852517 e 206925449 a 206925452 e 206930095 a 206930098
.

As alegações de que a testemunha estaria alcoolizada ou de que seu depoimento seria contraditório são questões que demandam aprofundado exame de prov
a, inviável na via estreita do
habeas corpus
.
Isso porque os argumentos voltados ao afastamento das imputações penais exigem análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos originários, especialmente quando envolvem questionamentos sobre a credibilidade das declarações
prestadas.

A propósito, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado
Orientativo
n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não se
revela cabível na via estreita
do habeas corpus discussão
acerca da autoria do delito.
”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente nos delitos que foram imputados à sua pessoa é matéria cuja análise, conforme dito linhas volvidas, está reservada à ação penal,
bastando,
para justificar a ação penal, a existência da materialidade e dos indícios de autoria, que, aliás, estão suficientemente dem
onstrados nestes autos.

No tocante ao
periculum
libertatis
, a necessidade da custódia cautelar está calcada na
necessidade de preservação da
ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos,
perpetrado com múltiplos golpes de pedra na cabeça da vítima, insinuando possível crueldade da ação criminosa, além d
a frieza demonstrada após o crime,

de
possivelmente
continuar bebendo ao lado do corpo desfalecido da vítima e de contar com naturalidade uma teórica falsa versão para o crime.

Nesse contexto, entende-se fundamentada a prisão preventiva lastreada em elementos concretos a indicar a periculosidade social do acusado pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, caso dos autos
[
STF
,
HC 183446
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e STJ
,

AgRg
no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021
.]

Ainda, nesse mesmo sentido, está o recente precedente desta c. 3a Câmara Criminal:

[...] 4. No que concerne ao periculum
libertatis
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias em que perpetrados os delitos sob apuração, bem como pela fuga do
locus
delicti imediatamente após o desferimento do golpe contra a vítima, vindo a ser o paciente localizado apenas posteriormente, oportunidade em que resistiu ativamente à prisão; justificando-se assim a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Precedentes. (TJMT, HC 1032914-49.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, relator Des. GILBERTO GIRALDELLI, j. 10/10/2025,
DJE 10/10
/2025.]

Ademais, a necessidade da custódia cautelar é reforçada pela conduta do paciente após os fatos,
de trocar de roupas e de tentar fugir do local,
que revela nítida intenção de se furtar à aplicação da lei penal e de obstruir a atividade investigativa.

Tal comportamento evasivo revela inequívoca intenção de se furtar à responsabilização penal e de criar embaraços à atividade investigativa. A fuga do distrito da culpa, somada à alteração de sua aparência, constitui elemento objetivo capaz de evidenciar risco concreto e iminente à aplicação da lei penal, justificando a imposição da medida extrema.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃ
O PREVENTIVA DECRETADA. [...]
A tentativa de evasão do paciente após o crime reforça o risco de fuga e co
mpromete a instrução processual
, especialmente por existir vínculo de proximidade entre o acusado e as testemunhas. [...]
(TJMT, N.U 1017986-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025)
.

Nessas circunstâncias, não se mostra cabível cogitar a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais se revelam manifestamente inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a regular persecução penal.

Por outro viés, a despeito de o impetrante sustentar que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como primariedade, endereço fixo e trabalho lícito, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade.

Aliás, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, consolidou-se o entendimento a respeito da matéria da seguinte forma: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Neurisvaldo
Antônio Chagas Ribeiro
,
e, por consequência,
denego
a ordem de habeas
corpus.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025